Tribunal: TJPA
Processo: 0589638-34.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0589638-34.2016.8.14.0301

APELANTE: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

APELADO: ANDREZA DO ROSARIO DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por construtora que busca a exclusão de sua responsabilidade solidária reconhecida em sentença proferida em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida em contrato de promessa de compra e venda. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade de cláusulas contratuais abusivas e condenando solidariamente ao pagamento de multa e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Construtora Leal Moreira Ltda. integra a cadeia de fornecimento de serviços de incorporação e construção, legitimando sua responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do atraso na entrega da unidade adquirida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada a participação direta da apelante na execução, divulgação e comercialização do empreendimento, o que atrai sua condição de fornecedora nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.
4. O art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil não se aplica ao caso, pois trata de responsabilidade de ex-sócio perante obrigações societárias, e não da responsabilidade solidária de fornecedor por vício do produto ou serviço.
5. Matéria recursal limitada à preliminar de ilegitimidade passiva, subsistindo os demais capítulos da sentença por ausência de impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A construtora que participou da execução, divulgação e comercialização de empreendimento imobiliário integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pelo atraso na entrega da unidade adquirida.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2231167/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/05/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0010595-42.2015.8.14.0301, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 09/09/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA contra sentença proferia pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer que movida por
Andreza do Rosário dos Santos Pereira
, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para:

a) RECONHEÇER A ABUSIVIDADE e DECLARAR a nulidade das cláusulas XVI, XVII e XVIII prevista no contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel realizado entre as partes.

b) CONDENAR, solidariamente, as requeridas ao pagamento da multa penal, no percentual de 0,5% do valor da unidade, pelo período compreendido entre junho de 2013 até a data da efetiva entrega do imóvel, devendo o montante ser corrigido pelo INPC, a partir de cada mês de atraso, acrescido de juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir da citação.

c) Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no quantum de R$ 5000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC a contar da sentença e juros de mora de 1% a contar da citação.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na esteira do artigo 85 do CPC.”

Em suas razões recursais a apelante argui, preliminarmente, a sua
ilegitimidade passiva
, sob o fundamento de que, não participou da relação contratual de promessa de compra e venda da unidade autônoma, firmada apenas entre a adquirente e a SPE Progresso Incorporadora Ltda., retirou-se da sociedade da referida SPE em 31/12/2012, de modo que, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do CC/2002, só responderia solidariamente pelas obrigações da sociedade pelo período de até dois anos após a averbação da modificação contratual, o que já se teria escoado na data da propositura da ação (outubro de 2016).

No mérito, pugna pela exclusão de sua responsabilidade e, por conseguinte, pela extinção do feito sem resolução do mérito com relação a si, nos termos do art. 485, VI, do CPC, cumulando com o art. 339 do CPC.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Da Preliminar De Ilegitimidade Passiva Ad Causam.

A apelante Construtora Leal Moreira Ltda. sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, alegando que não integrou a relação contratual objeto da lide, visto que o contrato de promessa de compra e venda foi firmado exclusivamente entre a autora e a SPE Progresso Incorporadora Ltda. Argumenta, ainda, que se retirou do quadro societário da SPE em 31/12/2012, de modo que, com base no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, não poderia ser responsabilizada por obrigações posteriores ao prazo de dois anos após a averbação da alteração contratual.

A alegação não merece acolhimento.

Os documentos dos autos evidenciam a participação efetiva da Construtora Leal Moreira Ltda. na execução, divulgação e comercialização do empreendimento. A construtora associou sua marca ao projeto, utilizou sua reputação para conferir credibilidade ao negócio e manteve endereço comum com a incorporadora SPE Progresso (fls. 108, 325 e 335). Ademais, seus sócios subscreveram documentos de registro do imóvel, vinculando diretamente a imagem da empresa ao fornecimento do produto ao consumidor (fl. 54).

Nessas circunstâncias, incide o disposto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, que define fornecedor como todo aquele que participa da cadeia de produção e fornecimento de produtos ou serviços, ainda que não tenha assumido obrigação direta perante o consumidor. O CDC, em seus arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, consagra a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

O art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, invocado pela apelante, regula obrigações de natureza societária e não se aplica ao caso, que trata de responsabilidade solidária decorrente de fornecimento defeituoso ao consumidor. O que se analisa não é a responsabilidade de ex-sócio perante credores sociais, mas o envolvimento direto na cadeia de fornecimento e o risco da atividade no mercado de consumo.

Esse entendimento é amplamente reconhecido na jurisprudência, inclusive por esta Corte:

“É válida a condenação solidária de empresas integrantes de grupo econômico em caso de atraso na entrega de imóvel, sendo aplicável a fixação de lucros cessantes quando a cláusula penal não atinge o montante suficiente para reparar os prejuízos dos adquirentes. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo-se que as apelantes, como integrantes do grupo econômico responsável pela construção e comercialização do imóvel, possuem responsabilidade solidária.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0010595-42.2015.8.14.0301, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 09/09/2024)

No mesmo sentido:

“A incorporadora e a construtora do empreendimento integram a cadeia de consumo e são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores, à luz dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. A alegação de que deixou de ser sócia da empresa contratante em razão da venda de suas cotas sociais não afasta a sua legitimidade passiva, sobretudo quando participou diretamente do contrato celebrado e se apresentou como parceira comercial.”
(STJ, AREsp 2231167/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/05/2023)

Por fim, ressalto que o recurso limitou-se a discutir a preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda.,
não tendo impugnado os demais capítulos da sentença
(danos morais, multa contratual, honorários), razão pela qual tais matérias não integram a devolução recursal e restam mantidas por força da preclusão.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/07/2025